Tribunal: TJDFT
Processo: 0734439-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734439-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARYNNE MOTA BRAZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Autora, KARYNNE MOTA BRAZ, em face da decisão que, em ação de indenização por danos morais e materiais, indeferiu o pedido de Tutela de Urgência para determinar ao DISTRITO FEDERAL que reduza em 50% a carga horária desempenhada pela servidora pública distrital ora Agravante, sem que haja redução de sua remuneração, compensação de carga horária ou alteração de sua lotação, in verbis: “(...) Trata-se de ação de procedimento comum manejada por KARYNNE MOTA BRAZ em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A autora narra que “(...) no dia 28 de junho no fim de expediente, por volta de 19h:00 dentro da Unidade do CRAS do Núcleo Bandeirante a Servidora fraturou o osso tálus1 do pé esquerdo ao ir para o estacionamento onde seu veículo estava estacionando. Ressalta-se que o local estava em obra, contudo, sem iluminação e sem nenhuma sinalização ou impedimento de trânsito de pedestres, diante de tal omissão, a Servidora caiu em uma vala (...)” (id. n.o 106391161, p. 4). A requerente acrescenta que “Devido o acidente, a Servidora teve que ir para o Hospital Santa Lúcia, após cinco dias de internação, teve que realizar uma cirurgia com anestesia geral (peridural) para fixação do tálus com parafusos canulados. Ressalta-se que durante todo esse período de internação a Autora teve inclusive perigo de amputação do membro. No entanto, os problemas diante do acidente não pararam por ai, após a cirurgia a Servidora teve que realizar outra cirurgia, pois o osso entrou em necrose. Além das cirurgias, teve que fazer fisioterapia, hidroterapia, pilates e passou a usar medicação tandrilax e oxycontin (CID M19.1, T93.2 e S92.1). Cumpre destacar que todas as despesas médicas com internação, cirurgia, medicamento, fisioterapia e etc. foram custeadas pela Servidora pública, errando o Requerido mais uma vez, em não oferecer assistência adequada a vítima. Ademais, devido essa patologia, a Servidora adquiriu uma doença degenerativa de caráter irreversível e atualmente faz tratamento médico no Hospital Sarah e possivelmente terá que realizar outra cirurgia – Artrodese total no Tornozelo, ocasionando, por conseguinte, inúmeros transtornos, sofrimentos, gastos extras com medicação, transporte, gasolina, diarista, etc (...)” (id. n.o 106391161, p. 5-6). Na conclusão da descrição dos fatos relevantes para o julgamento da causa, a demandante assevera que “(...) em virtude do acidente do trabalho, a Servidora apresenta sequela permanente no membro inferior esquerdo de caráter permanente, quais sejam: cicatrizes, sente dores ao fazer exercício e sente dores durante a noite, sobrecarregando no pé direito. Em síntese, apresenta percas de movimento em todos os arcos de movimento (flexão, extensão, adução e abdução, rotação interna e externa), e ainda, porta traumas do acidente como: medo de cair; andar a noite, descer escadas, sendo importante ressaltar que, em decorrência desses traumas, a Autora nunca desceu uma escada ou rampa, pois o medo é imenso.” (id. n.o 106391161, p. 8). Na causa de pedir próxima, a autora sustenta (i) que a circunstância de fato por ela vivenciada, no ambiente de exercício da sua função pública, se harmoniza com o conceito legal de “acidente em serviço” previsto no art. 18, §2o, da Lei Complementar Distrital n.o 769/2008; (ii) que esse cenário implica responsabilização civil extracontratual do Estado, na forma do art. 37, §6o, da Constituição Federal, motivo pelo qual se justifica a condenação da parte requerida ao pagamento da indenização, a título de danos morais; (iii) que “(...) todo tratamento do pé esquerdo da Autora, lesionado no citado acidente, foi custeado exclusivamente pela própria vítima, através do plano de saúde individual. Assim, diante da previsão de novas cirurgias no futuro, já que a vida útil da prótese é de aproximadamente 10 (anos), a mesma necessita manter o pagamento mensal do citado plano de saúde, com o intuito de garantir o tratamento cirúrgico no futuro, o que está lhe causando aperto financeiro. É importante ressaltar, que o custo da cirurgia foi pago pelo seu plano de saúde, e que nesse caso fático já foram realizados dois procedimentos cirúrgicos e diversas sessões de fisioterapia, restando evidente, que a Autora jamais conseguiria arcar com os custos, caso não tivesse o seu plano de saúde individual. Desse modo, como o tratamento que Autora submeteu é dispendioso e diante da previsão de novos procedimentos cirúrgicos, se faz necessário continuar arcando com os custos mensais do plano de saúde. Assim, é justo, que o plano de saúde da Autora e sua fisoterapia/fortalecimento (Studio pilates e personal) mensalmente no valor de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais), deverá ser pago pelo Requerido, conforme dispõe artigo 276, da LC 840/2011 onde estabelece que, o tratamento do Servidor acidentado em serviço ocorra a expensas do Distrito Federal. Desse modo, faz jus a Autora, que o Requerido arque com seu plano de saúde mensalmente, enquanto vida tiver, já que suas sequelas são permanentes, bem como de sua fisoterapia/fortalecimento (Studio pilates e personal) mensalmente no valor de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais), enquanto necessitar de tratamento devendo este Nobre Juízo determinar que o Requerido inclua essa despesa na renumeração mensal da Requerente, especificando o pagamento no seu contracheque.” (id. n.o 106391161, p. 15-16); (iv) que “(...) em decorrência do acidente sofrido, a Autora teve a perca da capacidade do seu pé esquerdo e necessitou realizar duas cirurgias que deixaram grandes cicatrizes. Assim, a Servidora além de ser considerada pessoal com deficiência é considerada aleijada perante a sociedade e em seu local de trabalho, exposta a inúmeros constrangimentos, principalmente quando tem que passar nas portas com detector de metais, onde sempre é barrada e precisa-se explicar sobre a existência das próteses metálicas, causando indagações aos curiosos.” (id. n.o 106391161, p. 19), de modo a fazer jus à indenização por danos estéticos; e (v) que “(...) a Autora necessita da concessão de horário especial, pois é uma Servidora com múltiplas deficiências, tendo garantido o direito de redução de carga horária, conforme preceitua LC 840, artigo 61, alterado pela LC no 928 publicado em 01/08/2017, DODF (...)” (id. n.o 106391161, p. 21). Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, “(...) para determinar o requerido reduza em 50% (cinquenta por cento) a carga horária desempenhada pela Servidora, SEM redução de sua remuneração e SEM alteração de lotação definitiva (Unidade de Internação Recanto das Emas);” (id. n.o 106391161, p. 27, Seção IV, letra “a”). No mérito, requer (i) a confirmação da medida antecipatória; (ii) a condenação do Poder Público Distrital ao pagamento das quantias de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 18.238,56 (dezoito mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos), a título de danos morais, estéticos e materiais, respectivamente; e (iii) a concessão do benefício da gratuidade judiciária. A inicial veio acompanhada de documentos. O Juízo proferiu o Despacho de id. n.o 106442454, por meio do qual intimou a autora para emendar a exordial. A diligência foi cumprida tempestivamente, tendo a requerente precisado o valor da causa e apresentado documentos demonstrativos da sua hipossuficiência econômica (id. n.o 106543957). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A despeito de o objeto da presente ação ser bem amplo, nota-se que a controvérsia sob apreciação neste momento da marcha processual diz respeito a (im)possibilidade de concessão de horário especial da jornada de trabalho da servidora autora, notadamente para reduzi-la ao patamar de 50% (cinquenta por cento) da carga horária de 40 (quarenta) horas semanais pré-estabelecida para os demais servidores da Administração Pública Distrital Direta, Autárquica e Fundacional. De acordo com a Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 (que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais), Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: I - com deficiência ou com doença falciforme; (...) § 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial. (Negritei) A requerente logrou juntar aos autos documentos por meio dos quais é possível constatar que a própria Administração Pública a considera como pessoa com deficiência, na forma da Lei n.o 13.146/2015; bem como que a Diretoria de Perícias Médicas da Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho da Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal concluiu, em laudo subscrito por dois médicos, que a demandante faz jus ao horário especial de trabalho, devendo-se reduzir a jornada de trabalho da demandante no percentual de 10% (dez por cento) da carga horária normalmente aplicada no âmbito do serviço público distrital (ids. n.o 106391187 e n.o 106392076). Vale destacar, embora pareça redundante, que a legislação de regência prevê que a redução da jornada pode ser empregada no percentual de até 50% (cinquenta por cento) do horário normal de trabalho. Sendo assim, ao que parece, a decisão dos médicos integrantes da Junta Médica Oficial, no sentido de que a autora merece ver reduzida a sua carga horária semanal de trabalho em percentual admitido por lei não parece ferir o regime jurídico único dos servidores públicos distritais, logo, não é possível vislumbrar ilegalidade patente em tal decisão técnica. O prof. José dos Santos Carvalho Filho, ao dissertar sobre o controle judicial dos atos administrativos, leciona adequadamente no seguinte sentido: O controle judicial, entretanto, não pode ir ao extremo de admitir que o juiz se substitua ao administrador. Vale dizer: não pode o juiz entrar no terreno que a lei reservou aos agentes da Administração, perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade que lhe inspiraram a conduta. A razão é simples: se o juiz se atém ao exame da legalidade dos atos, não poderá questionar critérios que a própria lei defere ao administrador. Nessa ordem de ideias, em junho de 2017, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Agravo Interno no Agravo Interno na Suspensão de Liminar 2.240/SP, cuja relatoria fora da Ministra Laurita Vaz, ponderou, obiter dictum, que segundo a doutrina Chenery, as Cortes Judiciais estão impedidas de adotarem fundamentos diversos daqueles que o Poder Executivo abraçaria, notadamente nas questões técnicas e complexas, em que os Tribunais não têm a expertise para concluir se os critérios adotados pela Administração são (in)corretos. O Juízo não ignora que o tema de fundo discutido no caso paradigma dizia respeito à interferência judicial na fixação das tarifas de transporte público urbano. Não obstante isso, é possível afirmar que a razão de decidir que orientou o Órgão Judicial Máximo do STJ no referido precedente obrigatório se aplica, por analogia, ao caso em espeque. Como bem esclarecem os professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero a respeito dos precedentes judiciais, A ratio decidendi constitui uma generalização das razões adotadas como passos necessários e suficientes para decidir um caso ou as questões de um caso pelo juiz. Em uma linguagem própria à tradição romano-canônica, poderíamos dizer que a ratio decidendi deve ser formulada por abstrações realizadas a partir da justificação da decisão judicial. É preciso perceber, contudo, que ratio decidendi não é sinônimo de fundamentação – nem, tampouco, de raciocínio judiciário. A fundamentação – e o raciocínio judiciário que nela tem lugar – diz com o caso particular. A ratio decidendi refere-se à unidade do direito. Nada obstante, tanto a ratio como a fundamentação são formadas com material recolhido na justificação. E justamente por essa razão a ratio toma em consideração as questões relevantes constantes dos casos. A ratio é uma razão necessária e suficiente para resolver uma questão relevante constante do caso. A ratio decidendi envolve a análise da dimensão fático-jurídica das questões que devem ser resolvidas pelo juiz. Sendo assim, é possível afirmar que o controle dos atos da Administração Pública, pelo Poder Judiciário, deve dizer respeito, em maior medida, aos seus aspectos de ordem legal (e que, por assim serem, devem inteira subserviência ao disposto na legislação de regência), notadamente aos elementos competência, forma, objeto e finalidade, conforme a estratificação clássica feita pelo legislador no art. 2o da Lei n.o 4.717/1965. Logo, cotejando os ensinamentos doutrinários e a razão de decidir do precedente obrigatório do STJ com as circunstâncias do caso concreto, é de se concluir que não cabe a este Juízo se imiscuir nos critérios eminentemente técnicos adotados pela Junta Médica Oficial para decidir que a situação mais adequada para a realidade vivida pela requerente é a redução da sua jornada de trabalho no percentual de 10% (dez por cento) da carga horária semanal hodierna, e não de 50% (cinquenta por cento). No seu pedido de tutela provisória de urgência satisfativa, a requerente também pleiteia que a Administração Pública fique impossibilitada de alterar a lotação da servidora. Ocorre que consta nos autos que o Poder Público, considerando a limitação física da demandada (cujo cargo público exercido é o de Agente Socioeducativo – id. n.o 106391185 [3]), vem analisando a necessidade de readaptação da funcionária pública – tendo o último processo administrativo sido cancelado “(...) em virtude de questões administrativas.” (id. n.o 106391176), já que, doravante, as atribuições a serem desempenhadas por KARYNNE MOTA BRAZ devem ser adequadas à sua nova realidade de vida. Na inicial, a autora afirmou taxativamente que “(...) não consegue ficar muito tempo em pé (10 min.), não consegue caminhar por longas distâncias (...)” (id. n.o 106391161, p. 7). Ao mesmo tempo, a Lei Distrital n.o 5.351/2014 (que dispõe sobre a criação da carreira Socioeducativa no Quadro de Pessoal do Distrito Federal) preconiza que uma das atribuições do Agente Socioeducativo é a de executar atividades relacionadas a guarda, vigilância, acompanhamento e segurança dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas (art. 9o, I). Nesse diapasão, percebe-se que permanecem dúvidas sobre essa questão fática, de modo a ser necessária dilação probatória em relação a esse ponto, para uma melhor análise da situação. Vale dizer, por fim, que eventual ordem emitida por este Juízo no sentido de que a autora permaneça lotada em Unidade de Internação de adolescentes pode representar perigo à segurança física da própria autora; bem como possível ato de desconsideração, por parte deste Órgão Jurisdicional, do quadro da saúde mental da requerente descrito por ela própria no corpo da inicial, a saber “(...) humor deprimido, anedonia, irritabilidade, hipobulia, pensamentos niilistas, desânimo, sentimento de frustração e desesperança, insônia, choro fácil, prejuízo da autoestima, crises de ansiedade acompanhadas de sintomas físicos (dormências, sensação de desmaio, falta de ar), incontinência e hiperatividade emocional (...)” (id. n.o 106391161, p. 7), pois não se pode olvidar que o Agente Socioeducativo pode se deparar, no seu dia a dia, com situações delicadas e sensíveis, e que exigem certa estabilidade emocional. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não é possível conceder a medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Com essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa. (...)” A Agravante alega que: 1) é servidora pública do Distrito Federal (Agente Socioeducativo) e, em decorrência de um acidente no local de trabalho, adquiriu uma doença degenerativa de caráter irreversível (Artrodese total no Tornozelo), ocasionando transtornos, sofrimento, gastos extras com medicação, transporte, etc; 2) por tais motivos foi readaptada em seu serviço, em 19/04/2021, após ser considerada pessoa com deficiência física pela Junta Médica Oficial (Laudo Médico PCD no 042/2021), nos termos da Lei no 4.317/09; 3) não consegue: ficar muito tempo em pé, caminhar por longas distâncias, subir ou descer escadas ou terrenos inclinados, dirigir carro manual, possuindo carteira de motorista especial, além de ter desenvolvido depressão e crises de ansiedade; 4) segundo a Lei Complementar no 840/2011, em caso de acidente em serviço, o tratamento do servidor deve ocorrer à expensas do Distrito Federal; 5) em 08/10/2021 a Junta Médica Oficial recomendou a redução de sua carga horária em 10 %, todavia, esta não foi implementada pela Gerência de Saúde do Servidor, sob o argumento de que, para isto, a Autora não poderia exercer suas atividades em Unidades de Internação do Sistema Socioeducativo do Recanto das Emas; 6) caso venha a mudar de lotação (Unidade de Internação Recanto das Emas) teria uma perda significativa em sua remuneração e, pelos gastos da deficiência, não é justo nem razoável mudar a servidora de sua lotação; 7) não precisa ter sua lotação alterada, pois na atual existe a possibilidade de realizar tarefas compatíveis com sua limitação física, bem com faz jus à redução de carga horária, na proporção de 50%, por ser servidora com deficiência (art. 61 da Lei Complementar no 840/2011). Requer seja determinado ao DISTRITO FEDERAL que reduza em 50% sua carga horária, sem redução de sua remuneração e sem alteração de lotação (Unidade de Internação Recanto das Emas). É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Entendo estar ausente o requisito da probabilidade do direito alegado, tornando imperioso o indeferimento do pedido de Tutela Recursal. Sobre a possibilidade de redução da carga horária do servidor público do Distrito Federal, assim dispõe o art. 61 da Lei Complementar no 840/2011: Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: I - com deficiência ou com doença falciforme; II - que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme; III - matriculado em curso da educação básica e da educação superior, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da unidade administrativa, sem prejuízo do exercício do cargo; IV - na hipótese do art. 100, § 2o. § 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial. § 2o Nos casos dos incisos III e IV, é exigida do servidor a compensação de horário na unidade administrativa, de modo a cumprir integralmente o regime semanal de trabalho. § 3o O servidor estudante deve comprovar, mensalmente, a sua frequência escolar. § 4o A comprovação da dependência de que trata o inciso II deve ser realizada perante o setor responsável pela gestão de pessoas do órgão de lotação do servidor. Do dispositivo acima transcrito extrai-se que o percentual de redução da carga horária será de até 50%, sendo este o patamar máximo de diminuição, não havendo óbice para que a administração pública, a depender do grau de perda de capacidade do servidor, estabeleça percentual inferior. No caso, o percentual de 10% foi estabelecido pela Junta Médica Oficial, conforme atesta o Laudo PCD no 042/2021 (Ids 106391187 e 106392076 dos autos de origem), não havendo indicação técnica que justifique a redução da jornada de trabalho da Agravante/Autora em 50%. Nesse ponto, vale destacar que o laudo oficial elaborado pela Junta Médica do Distrito Federal possuiu caráter de documento público, revestido de presunção de legitimidade e veracidade. Acrescenta-se, como bem destaca a decisão agravada, “o controle dos atos da Administração Pública, pelo Poder Judiciário, deve dizer respeito, em maior medida, aos seus aspectos de ordem legal (e que, por assim serem, devem inteira subserviência ao disposto na legislação de regência), notadamente aos elementos competência, forma, objeto e finalidade, conforme a estratificação clássica feita pelo legislador no art. 2o da Lei n.o 4.717/1965”. Em relação ao pedido para que a lotação da Agravante/Autora não seja alterada, tal medida depende da elaboração de ato administrativo, levando-se em conta a limitação física da Agravante/Autora e as atribuições do cargo de Agente Socioeducativo, diante da necessidade de sua readaptação. Atente-se que a própria Agravante reconhece o alto grau de sua limitação física, ao afirmar que não consegue ficar em pé por muito tempo, caminhar longas distâncias, ou mesmo subir e descer escadas. Por outro lado, a Lei Distrital no 5.351/2014 define como atribuições do Agente Socioeducativo a de executar atividades relacionadas a guarda, vigilância, acompanhamento e segurança dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Logo, parece acertada a conclusão de que a Autora, para fins de readaptação, não poderá permanecer na Unidade de Internação do Sistema Socioeducativo do Recanto das Emas. Como consequência, em respeito ao princípio da primazia do interesse público e respeito ao mérito administrativo, motivado pelos critérios da oportunidade e conveniência, o caso em tela, ao menos nessa análise de cognição sumária, não merece intervenção judicial. Eventual permanência da Agravante na Unidade de Internação de adolescentes pode representar, inclusive, riscos à sua própria segurança, além de se tratar de local de trabalho com alto nível estresse e tensão, não recomendado para sua atual condição emocional. Por fim, importante destacar a existência de dúvidas sobre essa questão fática, mostrando-se pertinente que se aguarde a dilação probatória antes de se decidir tal questão. Nesse sentido: (...) 2. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação limita-se ao controle de legalidade. Precedentes. 3. O substantivo controle expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual controle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. E a de origem anglo-saxônica, na qual controle é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro, em situações distintas, expressamente previstas na Constituição Federal. (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185). 4. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo o qual controle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. (Idem) 5. O Poder Judiciário não pode, na acepção anglo-saxônica do termo controle, adotar condutas próprias de controle, de comando, domínio, direção e governo, e substituir o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz. (Ibidem) 6. A conveniência, a oportunidade e o interesse público são os primeiros mandamentos a serem cumpridos pelos gestores e servidores do Povo. Dos três, o mais importante é o interesse público. As limitações pessoais motivadas por quadro de saúde podem ser compatibilizadas, independente do local de prestação do serviço. Mas não se pode admitir que a conveniência pessoal, ainda que fundada em quadro de saúde, se sobreponha ao interesse público. 7. A legislação de regência não confere direito adquirido à lotação em um dos locais sugeridos pela servidora. A Administração Pública autorizou a remoção interna da impetrante de forma a compatibilizar as limitações contidas na perícia médica oficial, a oportunidade, a conveniência e o interesse público. 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1376042, 07016862820218070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2021 12:15:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora